Tribunal: TJSP
Processo: 1000364-65.2020.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal. Multa imposta por apresentação de notas fiscais inábeis, representativas de aquisição de mercadorias de empresa declarada inidônea. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso da autora buscando a inversão do julgado. Auto de Infração que não padece de irregularidade. Hipótese em que cabia à autora comprovar de maneira hábil a efetiva realização da operação de

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal. Multa imposta por apresentação de notas fiscais inábeis, representativas de aquisição de mercadorias de empresa declarada inidônea. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso da autora buscando a inversão do julgado. Auto de Infração que não padece de irregularidade. Hipótese em que cabia à autora comprovar de maneira hábil a efetiva realização da operação de aquisição de mercadoria na qual destacado o imposto de que se creditou. Inteligência da Súmula no 509, do STJ. Ausência de comprovação de pagamento pelas mercadorias adquiridas da empresa declarada inidônea. Inconstitucionalidade da Lei Estadual n.o 13.918/09 reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte. Competência concorrente (art. 24, l c.c. §§ 1o e 4o da CF). Multa punitiva que excede o valor da obrigação principal, devendo ser reduzida a esse limite, na esteira de construção jurisprudencial do STF. Reexame necessário, considerado interposto, improvido. Recurso da autora parcialmente acolhido.